Tribunal: STJ
Processo: 1000007-24.2019.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966590 - SP
(2025/0222952-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILDALTO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO GOMES - PR097816
AGRAVADO
: W. DA COSTA REIS COMERCIO DE VEICULOS
ADVOGADOS
: MOACYR PAGEU DOS SANTOS - SP102180
DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2629b20c-1ea7-4063-9382-b46a89a2bc84

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA54043276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2629b20c-1ea7-4063-9382-b46a89a2bc84

Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2629b20c-1ea7-4063-9382-b46a89a2bc84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966590 - SP (2025
/0222952-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILDALTO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO GOMES - PR097816
AGRAVADO
: W. DA COSTA REIS COMERCIO DE VEICULOS
ADVOGADOS
: MOACYR PAGEU DOS SANTOS - SP102180

DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber se
é possível a majoração dos honorários recursais em razão do julgamento
do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial, notadamente a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 347-349, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação ordinária de regresso/cobrança c/c dano moral
e material cujo valor da causa foi fixado em R$ 134.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de ofensa aos arts.
11 e 1.022 do CPC; ausência de demonstração de vulneração aos arts. 11, 58, 98, 99,
§§ 2o e 7o, 101, 113, § 2o, 926, 927, 928 e 1.007 do CPC; e incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão

do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 329-330, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, pois,
ainda que se possa entender como impugnado o fundamento relativo à ausência de
ofensa ao
do CPC, a argumentação constante do agravo em recurso
art. 1.022
especial não constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 11, 58, 98, 99, §§ 2o e 7o, 101, 113, § 2o, 926, 927, 928 e 1.007 do
CPC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido (EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
22/3/2018,
de
.
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51861879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 975c63d5-c906-409c-a2d5-35280d9f6993

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.590 / SP
Número Registro: 2025/0222952-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000072420198260126
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDALTO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO GOMES - PR097816
AGRAVADO
: W. DA COSTA REIS COMERCIO DE VEICULOS
ADVOGADOS : MOACYR PAGEU DOS SANTOS - SP102180
DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILDALTO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO GOMES - PR097816
AGRAVADO
: W. DA COSTA REIS COMERCIO DE VEICULOS
ADVOGADOS : MOACYR PAGEU DOS SANTOS - SP102180
DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573
Documento eletrônico VDA54010138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: cccaa779-2b31-4d53-a59b-49bdd6ae431f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: cccaa779-2b31-4d53-a59b-49bdd6ae431f